Tribunal: TCU
Processo: 009.498/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eronildo Braga Bezerra contra contra o Acórdão 8.102/2021-TCU-2a Câmara, que julgou as suas contas irregulares, condenando-o em solidariedade com outros responsáveis ao pagamento de débito e aplicando-lhe multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Eronildo Braga Bezerra, ex-titular da Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas (Sepror/AM), contra o Acórdão 8102/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o qual, em resumo, julgou as suas contas irregulares, condenando-o, em solidariedade com outros responsáveis ao pagamento de débito no valor histórico de R$ 208.934,00, aplicando-lhe multa no valor de R$ 50.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, conceder-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 8102/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Eronildo Braga Bezerra, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU; e 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.